Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-68.2012.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000209-68.2012.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOBELHA LUZ POSSIDONIO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO DE VALORES INDENIZATÓRIOS EM MÚLTIPLAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da existência de elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.

4. A parte agravante recebeu, no processo originário, o valor de R$ 78.841,62 a título de indenização por danos morais, além de ter sido beneficiada por valores expressivos em outras duas ações semelhantes, totalizando R$ 137.776,15, o que evidencia capacidade financeira suficiente para suportar as custas recursais.

5. O simples cadastro no CadÚnico não constitui, por si só, prova inequívoca de hipossuficiência, especialmente quando confrontado com elementos objetivos de capacidade econômica.

6. A parte foi intimada para apresentar documentação comprobatória de sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, mas limitou-se a juntar documento insuficiente, não suprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

7. O diferimento do recolhimento das custas não se justifica, diante da ausência de demonstração de impossibilidade temporária de pagamento e da existência de recursos financeiros em montante considerável.

8. A manutenção da gratuidade da justiça sem base fática compromete o princípio da isonomia processual e transfere indevidamente ao Estado o custeio de despesas que competem à parte litigante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98,
caput
; 99, §§ 2º e 3º; 1.021, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2352066-10.2024.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 27.01.2025, 2ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de
AGRAVO INTERNO

n.
0000209-68.2012.8.05.0216
, em que figuram como agravante,
JOBELHA LUZ POSSIDONIO

e agravado
s

TELEFÔNICA BRASIL S/A
e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07